Tribunal: TJDFT
Processo: 0701900-47.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701900-47.2020.8.07.0020 RECORRENTE: ÂNGELA CRISTINA VIANA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO A DO RESIDENCIAL ARAUCÁRIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. VIA INADEQUADA. INÉPCIA DA INICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSUM. INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PRELIMINARES REJEITADAS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. INADIMPLÊNCIA DO CONDÔMINO. COMPROVAÇÃO. POSSÍVEL FALHA NO ENCAMINHAMENTO DO BOLETO DE COBRANÇA. IRRELEVÂNCIA. DÍVIDA DE NATUREZA PORTÁVEL. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE PAGAR AO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, não cabe ser requerido por meio de preliminar recursal, mas por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, como determina o §3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 2. As hipóteses de inépcia da inicial estão previstas no artigo 330, § 1o, do Código de Processo Civil, inexistindo previsão de inépcia para casos em que o representante das partes não está devidamente qualificado. Ainda que assim não o fosse, o defeito seria perfeitamente sanável, de modo que não obstaria o processamento e julgamento da ação. 3. Nos termos do artigo 248, §1o, do Código de Processo Civil, a citação pelo correio deve ser feita por meio de carta registrada com aviso de recebimento e entregue diretamente ao citando, o qual deverá assinar o recibo, sob pena de invalidade do ato. Contudo, conforme entendimento assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, tal regra não importa desconsiderar em absoluto a validade de citações realizadas pela via postal que, conquanto recebidas por terceiros, foram transmitidas ao destinatário, que delas tomou inequívoca ciência. 4. Não se verifica qualquer irregularidade na representação do Condomínio Edilício, quando instruída a inicial com procuração outorgada pelo seu representante legal, eleito para o mandato de síndico. 5. Em se tratando de ação de cobrança de taxas condominiais vencidas e vincendas, para atribuição do valor da causa, aplica-se a regra contida nos §§ 2o e 3o do artigo 292 do Código de Processo Civil, devendo ser considerado, portanto, o valor de umas e outras, sendo que “o valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual”. 6. O dever de custeio das despesas condominiais comuns configura obrigação propter rem, impondo aos proprietários de imóvel em condomínios o pagamento das cotas fixadas em assembleia e necessárias para manutenção dos benefícios oferecidos, sob pena de restar configurada situação de locupletamento ilícito. 7. É cediço, que a dívida decorrente de taxa condominial é portável (portable) e com vencimento certo, cabendo ao devedor a incumbência de levar o pagamento ao credor, em seu domicílio ou no lugar por ele indicado, independente dos equívocos que possam ocorrer no encaminhamento dos boletos de cobrança, devendo se o caso, perquirir outros meios de pagamento. 8. Apelação cível conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida. A recorrente alega violação aos artigos 3, 4, 7 a 11, 373 e seguintes, e 833, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, 7o, incisos I, VI, XI, XIII, XV, XVI, e XVII, da Lei 8.906/1994, 334 a 340, 890 e 891, todos do Código Civil, asseverando que a recorrida não fez provas de suas alegações, deixando o órgão julgador de observar, ademais, a existência de quitação de débitos anteriores, indevidamente inseridos na cobrança objeto dos presentes autos, em desatendimento à ampla defesa. Afirma, ainda, violação ao artigo 2o do Estatuto do Idoso, uma vez que é do recorrido a obrigação de enviar boleto bancário com a taxa condominial, mostrando-se ofensivo à proteção ao idoso que a recorrente seja compelida a se expor, em tempos de isolamento social, para buscar a emissão do referido boleto. Embora tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, não aponta, objetivamente, a ocorrência de dissenso pretoriano, limitando-se a colacionar ementa de julgado, sem indicar, sequer, qual tribunal proferiu tal julgamento, e sem tecer qualquer arrazoado pertinente à esta hipótese de cabimento do recurso especial. II – As partes são legítimas, está presente o interesse recursal e o preparo está dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Todavia, o recurso especial não merece ser admitido, pois não atende ao requisito geral da tempestividade. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015. Ocorre que o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJ-e de 3/5/2021 (segunda-feira), sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 4/5/2021 (terça-feira). Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 5/5/2021 (quarta-feira) e se esgotou em 25/5/2021 (terça-feira). Contudo, o recurso especial somente foi interposto no dia 26/5/2021 (quarta-feira), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Mesmo que se pudesse superar a referida intempestividade, o recurso não mereceria seguir, por desatendimento aos requisitos constitucionais de admissibilidade. A uma, em relação à apontada ofensa aos artigos 3, 4, 7 a 11, 373 e seguintes, e 833, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, 7o, incisos I, VI, XI, XIII, XV, XVI, e XVII, da Lei 8.906/1994, 334 a 340, 890 e 891, todos do Código Civil, e 2o, do Estatuto do Idoso, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1898454/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 17/12/2020. Ainda que fosse possível, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, a apreciação das teses recursais, tal como postas, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, o apelo apresenta deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). A corroborar, veja-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1694472/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/12/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012